Tribunal: TJSP
Processo: 0006780-31.2017.8.26.0625
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio. Pronúncia. havendo versões absolutamente díspares para os fatos, tomadas de fontes também diversas de prova oral, faz-se de melhor alvitre a remessa do julgamento ao Conselho de Sentença que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, dispõe de instrumentos normativos muito mais amplos para uma avaliação realmente microscópica dos meios de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio. Pronúncia. havendo versões absolutamente díspares para os fatos, tomadas de fontes também diversas de prova oral, faz-se de melhor alvitre a remessa do julgamento ao Conselho de Sentença que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, dispõe de instrumentos normativos muito mais amplos para uma avaliação realmente microscópica dos meios de prova, seja para subscrever, seja para afastar sua credibilidade e verossimilhança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000584618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006780-31.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente RODRIGO
GONÇALVES RIBEIRO LOPES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo acusado Rodrigo Gonçalves Ribeiro Lopes, mantendo-se incólume a
decisão de pronúncia impugnada. Por V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr. José
Carlos Freire de Carvalho Santos e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador, dr. Valter
Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 29 de junho de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 2/13
Recurso em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625
Vara do Júri da Comarca de Taubaté
Recorrente: Rodrigo Gonçalves Ribeiro Lopes
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.501
Recurso em sentido estrito. Homicídio. Pronúncia. havendo
versões absolutamente díspares para os fatos, tomadas de fontes
também diversas de prova oral, faz-se de melhor alvitre a remessa
do julgamento ao Conselho de Sentença que, do alto de sua mais
elevada competência constitucional, dispõe de instrumentos
normativos muito mais amplos para uma avaliação realmente
microscópica dos meios de prova, seja para subscrever, seja para
afastar sua credibilidade e verossimilhança.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo acusado
Rodrigo Gonçalves Ribeiro Lopes em face da decisão que o
pronunciou como incurso na norma dos artigos 121, parágrafo 2o,
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e, agora por duas (2) vezes, à norma
do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 452/459).
Busca
a
defesa
(fls.
486/515),
preliminarmente,
o
reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia em razão do
cerceamento do direito de defesa, que, em sede de alegações finais,
o réu pleiteou a determinação de diligências, o que foi negado pelo
Juízo a quo.
No mérito, requer o reconhecimento da legítima defesa, com a
consequente absolvição do acusado, ou, sucessivamente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 3/13
reconhecimento da prática do crime do artigo 129, caput do Código
Penal, na modalidade culposa, em relação ao atropelamento das
vítimas Jean e Israel. Não sendo este o entendimento, pugna, por fim,
pelo decote das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao emprego
de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não provimento (fls.
519/522 e 532/543).
É o relatório.
Rejeita-se as arguições preliminares e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia
tal como bem proferida na origem.
O acusado foi denunciado, processado e, ao final, pronunciado
como incurso na norma dos artigos 121, parágrafo 2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, e, por duas (2) vezes, do artigo 121, parágrafo 2o,
incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 26 de março de 2018, na cidade de
Taubaté, com manifesta intenção de matar e por motivo fútil, desferiu
golpe de taco de baseball contra Jean Claude Santos, produzindo-lhe
os ferimentos graves descritos nos laudos de fls. 90/92 e 118/119,
não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade,
e, momentos após, também com manifesta intenção de matar, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas,
tentou matar Jean Claude Santos e Israel Mazzoni ao passar com o
carro por cima daquele e colidir contra este, provocando-lhes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 4/13
respectivamente, ferimentos leves e graves, não sendo os homicídios
consumados por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Quando ouvido em Juízo, o ofendido Jean Claude disse que, na
data dos fatos, estava com mais cinco (5) colegas treinando ciclismo
quando, após a prática, pararam para conversar e decidir onde
jantariam. No caminho para a lanchonete, passaram pelo automóvel
do acusado que, de sua parte, proferiu xingamentos contra eles.
Neste momento, decidiram não fazer nada. O réu parou seu carro no
farol vermelho, sendo, então, ultrapassado pelos ciclistas. Quando o
sinal abriu, sempre segundo Jean Claude, o réu acelerou em direção
a eles e jogou o automóvel na direção de um dos seus amigos,
Guilherme, que estava na garupa de uma das bicicletas, mas, neste
momento, caminhava a pé e pulou para não ser atingido. Diante
disso, decidiram ir atrás do acusado para tirar satisfação. Afirmou
ainda essa vítima que não chutou ou bateu no veículo durante a
persecução e que não viu nenhum de seus amigos fazê-lo. Quando
estacionou, o réu saiu do veículo, disse “o que vocês querem” e
desferiu um golpe contra o ofendido e seu amigo em seguida. A
vítima, então, também desferiu um soco contra o réu, que regressou
ao veículo, onde pegou um taco de baseball, e o atingiu na cabeça
pela frente, momento em que a vítima desmaiou. Não se lembra de
mais nada depois disso, tendo recobrado consciência já no hospital.
Posteriormente, ficou sabendo que, neste momento, seus amigos
foram ajudá-lo, tendo o acusado voltado ao carro e tentado atropelá-
los. Em razão das lesões, não possui movimentos em um dos dedos
do pé esquerdo e ficou com algumas cicatrizes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 5/13
A vítima Israel Mazzoni relatou fatos semelhantes a Jean
Claude. Acrescente-se que, quando o réu estacionou, só ele, Jean e
Marcos (Borges) haviam chegado ao local. Neste momento, o réu
desferiu o primeiro soco na direção de Jean, iniciando-se uma briga
entre eles. Enquanto ele e Jean brigavam com o acusado, seu amigo
Borges brigava com outros dois (2) indivíduos ― esclareça-se que,
após questionado, disse que tem certeza que seu amigo brigou com
um (1) homem e que havia outro no local, mas não sabe se este
também se envolveu. Encerrado o conflito, o réu foi ao veículo, pegou
um taco de baseball e acertou Jean. Israel foi acudir o amigo, que
sangrava muito e parecia convulsionar, enquanto o acusado voltou
para o veículo e partiu na direção deles. O ofendido disse que se
levantou para que o réu pudesse enxergá-los com clareza. Quando o
carro estava bem próximo, jogou sua bicicleta na direção do
automóvel e, embora houvesse bastante espaço, acabou sendo
arremessado, enquanto Jean foi arrastado. Em razão do golpe, teve
escoramentos leves no joelho e cotovelo. Não viu ninguém armado no
local e também não ouviu ninguém falar a respeito após a ocorrência.
Durante a briga, muitas pessoas se aproximaram dos envolvidos.
A testemunha Marcos Monteiro, amigo dos ofendidos, relatou
fatos semelhantes. Ressalte-se que, no entanto, disse que o acusado
estava acompanhado apenas de outro indivíduo ― que estava mais
calmo e parecia querer encerrar o conflito ― sendo que duas (2)
meninas e outro menino que estavam no automóvel foram
diretamente para o edifício. Quando o acusado golpeou Jean Claude
com o taco de baseball, a testemunha conseguiu empurrá-lo,
derrubando-o ao solo. Em seguida, o ofendido começou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 6/13
convulsionar e ele e Israel foram prestar socorros. Acreditavam que a
briga havia acabado, mas o réu entrou em seu carro e atingiu Israel,
tendo arrastado Jean por alguns metros.
Nathalia Pereira disse que, após uma festa, estava dentro do
carro com Rodrigo, no banco do motorista, e outras três (3) pessoas.
Em determinado momento, ciclistas passaram pelo automóvel e o
chutaram. Questionou o motivo do chute a Rodrigo, que disse que
Bruno, primo da testemunha, havia insultado o grupo de ciclistas. O
motorista, buscando despistá-lo, fez um caminho mais longo até a
casa de uma das meninas. A testemunha disse que ele não tentou
atropelar ninguém no caminho. Chegando lá, os ciclistas os
encontraram. A outra menina, Marina, saiu correndo para o edifício e
a testemunha a acompanhou, esperando do lado de dentro do portão.
Viu o acusado Rodrigo brigando enquanto Luis e Bruno tentavam
acalmá-lo. Desviou a atenção por um momento para conversar com a
amiga e, então, avistou Rodrigo com um taco de baseball na mão e
um dos ciclistas no chão. Entrou na casa da amiga e, de lá de dentro,
ouviu o carro de Rodrigo arrancando e passando por cima de algo
que ela presumiu ser uma bicicleta. Sobre o comportamento do réu,
disse que se trata de pessoa muito tranquila e que não arruma brigas.
Marina Monteiro, que também era passageira no automóvel
dirigido pelo acusado, relatou que estavam indo em direção à sua
casa quando pararam no semáforo. Bruno, que também estava no
carro, disse “eles estão vindo”, mas ela não entendeu. O sinal abriu e,
quando Rodrigo acelerou, um ciclista passou e ela escutou o barulho
de algo batendo no carro. Olhou para trás e já viu o ciclista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 7/13
levantando do chão. Rodrigo continuou dirigindo e conseguiram
despistá-los, tendo a testemunha Marina pedido que ele não
estacionasse mais até a sua casa, pois ela percebeu que os ciclistas
os perseguiam e havia algo errado. Chegando lá, ela desceu do carro
e entrou no edifício imediatamente. Viu as bicicletas chegando ―
mais de duas (2). Não conseguia mais ver nada após entrar, mas
ouviu a briga e o carro batendo em uma bicicleta. Não ficou sabendo
nada sobre alguém estar armado no local dos fatos.
Bruno Fraga, que não conhece o réu, disse que, pouco antes do
ocorrido, estava dentro do carro do acusado com outras três (3)
pessoas. Saíram de uma festa e iam levar uma mulher embora.
Durante o percurso, ciclistas começaram a encará-los e, em
determinado momento, um deles chutou o carro. Tentaram despistá-
los, mas, quando pararam o carro em frente ao edifício em que residia
a passageira, foram cercados pelos ciclistas. Todos saíram do veículo
e começaram a bater boca, momento em que a testemunha entrou no
edifício junto com a outra passageira, não tendo presenciado os fatos
ocorridos. Por fim, disse que ficou sabendo do ocorrido pela internet.
Guilherme de Oliveira narrou fatos semelhantes aos amigos
ciclistas. O automóvel que o réu dirigia passou por eles e algum dos
passageiros os insultou. Logo pararam no semáforo e a testemunha e
os amigos foram até lá para insultá-los também. Saíram daí antes
mesmo da abertura do sinal e seguiram pela ciclovia, momento em
que o réu avançou na direção deles. A testemunha saiu da carona da
bicicleta de um dos amigos e o réu passou bem perto dele, em cima
da ciclovia, chegando a atingir sua perna (este teria sido o momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 8/13
em que “chutou” o automóvel). Não seguiu até o edifício porque
estava sem bicicleta, de modo que não presenciou a briga.
Alessandro Santos e Rafael Lopes relataram fatos semelhantes
aos amigos ciclistas.
Humberto de Jesus, agente penitenciário, relatou que estava em
sua residência quando ouviu o barulho da briga. Saiu para a rua e
avistou o acusado, com um bastão na mão, saindo de perto de outros
rapazes que aparentemente tentavam socorrer alguém e indo em
direção ao veículo. A testemunha disse que foi até Rodrigo tentar
pedir socorro e apartar a briga, mas ele não lhe deu ouvidos, entrou
no carro e atropelou os ciclistas, arrastando Jean Claude por alguns
metros. Por fim, disse que, quando saiu à rua, não estava armado.
Não conversou com nenhum dos ciclistas para descobrir o que havia
acontecido.
Clemente Junior, policial militar, disse que não presenciou os
fatos. Quando chegou ao local, deparou-se com cinco (5) ciclistas,
entre eles, Marcos e Israel, que relataram o ocorrido. Disseram que
andavam pela ciclovia quando um veículo Fox invadiu esta área, indo
a sua direção. Passaram a discutir e, quando o automóvel estacionou
para deixar umas meninas, foram tirar satisfação. Neste momento,
começaram a brigar e o motorista agrediu Jean Claude com um taco
de baseball. Jean Claude já havia sido socorrido e não estava mais
no local. Pelo que sabe, ninguém tentou deter o motorista utilizando
arma de fogo.
Leonardo Romano, que conhece o acusado e não presenciou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 9/13
os fatos aqui apurados, afirmou que se trata de pessoa tranquila, bem
quista e disciplinada, não tendo qualquer conhecimento sobre seu
envolvimento em delitos.
André Luiz, que ensinou artes marciais ao acusado, disse que,
no dia seguinte aos fatos, ele o procurou desesperado parar contar o
ocorrido. Disse que havia sido perseguido após uma discussão com
um grupo de ciclistas. No momento em que parou o veículo para
deixar os passageiros em seu destino final, os ciclistas o cercaram e
passaram a danificar seu carro. Quando saiu para conversar, foi
agredido pelos indivíduos. Viu as marcas no corpo do acusado. Disse,
por fim, que se trata de pessoa respeitosa e ética, não tendo
conhecimento sobre seu envolvimento anterior com atividades ilícitas.
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática dos crimes.
Disse que, na saída de uma festa de aniversário, deu carona para
Marina, Natália e dois outros meninos. No meio do caminho, os
meninos que estavam atrás “mexeram” com alguns ciclistas, mas ele
não ouviu o que aconteceu porque estava conversando com Natália e
o som do carro estava alto. Só prestou atenção quando seus amigos
começaram a gritar dizendo que estavam sendo perseguidos por
ciclistas. Quando parou no semáforo, ouviu uma pancada no carro:
um dos ciclistas chutou a lataria e caiu. Ele continuou seguindo seu
caminho até a casa de Marina. Quando estacionou, Marina e Natália
saíram e foram para dentro do prédio. Ele foi verificar seu carro e,
neste momento, foi cercado pelos ciclistas. Foi tirar satisfação sobre o
chute e a briga começou. Ficou bem nervoso e apanhou dos ciclistas,
pois estava em desvantagem numérica, até porque seus amigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 10/13
haviam entrado no edifício. Conseguiu fugir para seu carro e pegou
um taco de baseball que estava no porta-malas, dizendo para os
ciclistas para não se aproximarem. No entanto, os jovens não o
escutaram e foram para cima. Para se defender, golpeou um deles
com o taco. Neste momento, um homem empunhou uma arma de
fogo em sua direção e começou a gritar com ele, mas ele não
escutava o que dizia. Correu para seu carro, tentou desviar das
pessoas e de uma bicicleta, que voou em seguida, e se evadiu.
Analisadas as provas produzidas ao longo da instrução
processual, deve-se, de início, afastar a preliminar de nulidade
alegada pela defesa, eis que o direito de defesa do acusado foi
plenamente respeitado.
Com efeito, as imagens que a defesa busca submeter à perícia
são inúteis (fls. 493/498), sendo impossível realizar qualquer
tratamento para que possam auxiliar a elucidação dos fatos.
Por outro lado, é evidente que há provas fartas a respeito da
ocorrência ― diversas vítimas, testemunhas (inclusive que nada
tinham a ver com o fato, como Humberto Souza), as fotografias de fls.
64/80 e os laudos periciais de fls. 97/99, 95/96, 128/130 e 113/116.
Plenamente possível, portanto, que as partes trabalhem com estas
provas,
mostrando-se
absolutamente
protelatória
a
diligência
requerida.
Afastada a preliminar, e já avançando para o mérito do recurso,
conclui-se pelo afastamento da tese relativa à absolvição pela
legítima defesa. Isso porque, para tanto, tecnicamente seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 11/13
necessário que a agressão estivesse comprovada de modo uníssono
como atual ou iminente e que o agente se utilizou moderadamente
dos meios necessários para reprimi-la, requisitos que as provas por
ora não sustentam de modo simplesmente indiscutível.
No caso, os ofendidos relataram que entraram em luta corporal
com o réu e outro indivíduo e, em determinado momento, acreditaram
que a briga teria acabado. Neste momento, ao que parece, o réu teria
se afastado, ido até o carro, pego o taco de baseball e desferido um
golpe contra o ofendido Jean Claude.
Note-se que a versão do réu não se mostra, portanto, a única
encontrada na prova oral. Primeiro porque a maioria das pessoas
ouvidas relatou que ele estava acompanhado de outros dois (2)
homens durante a briga, sendo certo que estes, segundo tais
depoimentos, ao menos não o deixaram sozinho, tendo desferido
alguns golpes contra as vítimas.
Assim, e ao menos na ótica dessa outra versão ― que pode ou
não vir a ser aceita pelo Conselho de Sentença ― , seria de admitir
que existiam meios menos gravosos a que o acusado poderia recorrer
para evitar a alegada injusta agressão.
Por outro lado, e sempre segundo essa versão das vítimas,
Rodrigo teria supostamente escolhido meios que, aparentemente,
eram os mais gravosos disponíveis ― além de ter desferido golpes de
taco de baseball na cabeça de um dos ofendidos após o aparente
encerramento da briga, teria também, segundo disseram as vítimas,
em tese tentado atropelar Jean Claude e Israel em momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 12/13
posterior, quando este já estava socorrendo o amigo, estando a
suposta agressão definitivamente encerrada.
Exatamente por este motivo, tampouco é caso de
desclassificação dos fatos para o crime do artigo 129, caput, do
Código Penal. Com efeito, no ambiente dessa versão das vítimas,
estar-se-ia em um contexto em que a conduta do acusado estaria, em
tese, animada com ânimo homicida, já que ― sempre nessa ótica da
prova ― após o encerramento da briga e de ter desferido o golpe com
o taco na cabeça de Jean, o réu teria retornado ao carro e atropelado
intencionalmente os ciclistas.
Nestas condições, ciente do estado de saúde de Jean Claude,
que estava convulsionando, e que Israel tentava resgatá-lo, o que,
além de ter visto, foi noticiado pelo próprio Israel, que disse que se
levantou para que o réu o visse, e pela testemunha Humberto, que
tentou convencê-lo do contrário, só se pode concluir, ao menos neste
momento que, caso seja de dar credibilidade a esses relatos, o réu
teria agido dolosamente para produzir o evento morte.
Por fim, quanto às qualificadoras, deve-se manter a relativa ao
motivo fútil, já que, segundo as testemunhas, as agressões teriam
ocorrido em razão de uma briga de trânsito, o que pode vir a ser
considerado fútil pelo Tribunal do Júri.
Do mesmo modo, mantém-se a qualificadora relativa ao meio
que dificultou a defesa das vítimas, pois, pelo que se infere dessa
versão, Jean Claude estava convulsionando no momento em que foi
atropelado, tendo sido arrastado pelo automóvel por alguns metros;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0006780-31.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 12501 13/13
Israel, por outro lado, tentava ajudar o amigo, e, muito embora não
tenha sido surpreendido, já que disse que se levantou para alertar o
réu, certamente não acreditava que ele o atropelaria (caso contrário,
sugere esse depoente, não teria ficado ali).
Ressalte-se que todas as conclusões aqui feitas são provisórias,
eis que o Tribunal do Júri é o Juízo competente para decidi-las com
definitividade, sendo plenamente possível que, após a instrução em
plenário, cheguem os jurados a conclusões distintas. No entanto,
diante dos fatos aqui apresentados, neste momento, é caso de manter
a decisão de pronúncia.
Registre-se que, havendo versões absolutamente díspares para
os fatos, tomadas de fontes também diversas de prova oral, faz-se de
melhor alvitre a remessa do julgamento ao Conselho de Sentença
que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, dispõe
de instrumentos normativos muito mais amplos para uma avaliação
realmente microscópica dos meios de prova, seja para subscrever,
seja para afastar sua credibilidade e verossimilhança. Tal,
precisamente, é o quadro de provas aqui apresentado até o momento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso em sentido
estrito interposto pelo acusado Rodrigo Gonçalves Ribeiro,
mantendo-se incólume a decisão de pronúncia impugnada.
Mazina Martins
Relator